Tribunal: TJDFT
Processo: 0748164-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO JUDICIAL. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. DEPÓSITO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Efetivado o depósito judicial, a responsabilidade pela incidência dos juros e da correção monetária é da instituição financeira na qual os valores estão depositados, não havendo, quantia remanescente a ser restituído pelo credor, notadamente porque o executado não se insurgiu contra a decisão anterior que determinou o levantamento da quantia depositada pelo executado.
2. Agravo de instrumento não provido.